Tribunal: TJDFT
Processo: 0700440-17.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700440-17.2021.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JULLIANE MARIA DOS SANTOS GRANGEIRO RECORRIDO: REPASSE CATARINA SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGOU PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRAZO NÃO MENOR QUE TRINTA DIAS PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1021 do Código de Processo Civil e do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisões unipessoais proferidas pelo relator. 2. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatoria, proferida em sede de agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Requer a reforma da decisão do Relator para determinar ao juízo do processo de origem que lhe seja concedido prazo não inferior a 30 (trinta) dias a cada diligência frustrada de pedido de constrição de bens do devedor. 4. O agravo de instrumento, por sua vez, foi interposto contra decisão proferida no bojo do PJE no 0722372-57.2019.8.07.0003, em tramitação no 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos seguintes termos: “Admito os embargos de declaração interpostos. No mérito, não assiste razão à embargante. Isso porque não há obscuridade, contradição, omissão ou dúvida capaz de ensejar manifestação desse Juízo sobre os termos do julgado. Ora, a parte exequente alega a ausência de fundamentação da decisão de ID 80206872 e requer a concessão de prazo de 30 dias a cada diligência frustrada de constrição de bens da parte executada. Contudo, verifico que a decisão de ID 80206872 foi fundamentada de forma suficiente, uma vez que determinou o prazo de 05 dias como adequado para a parte exequente indicar bens à penhora e para preservar o princípio da celeridade dos Juizados Especiais Cíveis, expresso no artigo 2o da Lei 9.099/95. Outrossim, saliento que quando a parte exequente tomar conhecimento de bens penhoráveis da parte executada, poderá requerer o desarquivamento e a continuidade deste cumprimento de sentença, portanto, desnecessário novo processo, ao contrário do que foi afirmado pela embargante, o que garante o princípio da economia processual. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração e mantenho incólume a decisão proferida. Intime-se a parte exequente para indicar medidas executivas efetivas. Prazo: 05 dias, sob pena de extinção.” 5. Na via do agravo de instrumento, sustenta, em breve síntese, pela falta de razoabilidade na concessão de prazo de cinco dias para que o exequente possa encontrar meios para realizar a efetiva constrição de bens do executado, sob pena de extinção do processo. Aponta que o Poder Judiciário não pode criar empecilhos ao credor na busca da efetividade processual, sob o argumento da celeridade dos atos nos Juizados Especiais. Aponta o risco da eminente extinção do processo, caso não lhe seja concedido o prazo requerido. 6. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão (ID 24395133) de indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. 7. Pugnou pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do agravo e confirmação da tutela para determinar ao 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que seja estabelecido prazo razoável, não inferior a 30 (trinta) dias, para indicação das medidas executivas nos autos do processo no 0722372-57.2019.8.07.0003, quantas vezes se fizerem necessárias. 8. Nas razões de agravo interno, o ora agravante pede seja-lhe concedido prazo não inferior a 30 (trinta) dias a cada diligência frustrada de pedido de constrição de bens. Afirma que deve haver cooperação jurisdicional para que se obtenha à constrição patrimonial dos bens do Executado e efetividade do processo. Pugna pelo provimento do agravo interno para que se determine ao Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, nos autos do processo no 0722372-57.2019.8.07.0003 que seja estabelecido prazo razoável não inferior a 30 (trinta) dias para indicação de medidas executivas, quantas vezes se fizerem necessárias. 9. A decisão ID 24395133 indeferiu o pedido de concessão da antecipação de tutela. 10. No caso concreto, verifica-se que, no juízo de origem, já houve deferimento de medidas constritivas (bloqueio online, pesquisa RENAJUD), todas infrutíferas. A exequente foi intimada para, no prazo de 05 dias, indicar bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de extinção. 11. Portanto, foi dada oportunidade ao credor para que, no prazo razoável de 05 (cinco) dias, possa buscar meios para satisfazer o seu crédito. Diante, não há qualquer irregularidade existente na decisão. Inviável, pois, o cabimento das medidas interpostas. 12. Ademais, importante mencionar que, caso o processo seja arquivado diante da ausência de bens passíveis de constrição, facilmente o credor poderá desarquivar o processo e, no momento oportuno, indicar novas medidas cabíveis. Portanto não vislumbro, que a decisão no caso, possa causar dano irreparável ou de difícil reparação na eminente extinção do processo sem mérito. 13. Nesse contexto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. 14. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, deve ser NEGADO PROVIMENTO aos recursos. 15. Agravo interno conhecido e improvido. Agravo de instrumento conhecido e improvido. 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRAZO NÃO MENOR QUE TRINTA DIAS PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e ao agravo de instrumento, sob o argumento de ocorrência de omissão e para fins de prequestionamento. Sustenta a nulidade da decisão colegiada “cintra petita”, por falta de fundamentação acerca das violações dos incisos XXXV, LIV e LXXVIII, todos do artigo 5o, da Constituição Federal. Aduz que o acórdão embargado violou o “Princípio Constitucional da Obrigatoriedade de Fundamentação das Decisões Judiciais, insculpido no inciso IX do Art. 93 da Constituição Federal”. Requer sejam acolhidos os embargos para “SUPRIMINDO AS OMISSÕES, MANIFESTAR-SE EXPLÍCITAMENTE, ACERCA DAS VIOLAÇÕES DOS SEGUINTES DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, A SABER: A) INCISOS XXXV, LIV E LXXVIII, TODOS DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO) E B) INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS.” Subsidiariamente, requer “NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, A FIM DE PROFERIR NO JULGAMENTO COLEGIADO, DEVIDAMENTE, FUNDAMENTADO, QUE É HIPÓTESE A CONTRARIO SENSU DO § 2o DO ART. 282 DO CPC”. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. Inicialmente, necessário esclarecer que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores. Contudo, é clara a interpretação dos citados dispositivos no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão. Outrossim, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abordados no recurso, em especial sobre ausência de irregularidade na decisão que concedeu prazo razoável de cinco dias para que a embargante indicasse bens do devedor passíveis de penhora, bem como acerca da ausência de prejuízos ou danos irreparáveis ou de difícil reparação à embargante decorrente do arquivamento, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados, conforme se observa nos itens 10 a 12. No presente caso, a parte alega a existência de omissão na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita. Cumpre ressaltar que a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não é omisso o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame ou rediscussão da causa, ainda que opostos para fins de prequestionamento. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. Ademais, nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125, FONAJE). Destarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” A parte recorrente alega ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LIV e LXXVIII e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Argumenta que o acórdão vergastado concedeu prazo exíguo (5 dias) para que o executante pudesse proceder a busca de bens penhoráveis do executado, sob pena de extinção. Afirma que o princípio da celeridade dos Juizados Especiais não pode ser invocado para impedir a satisfação no processo de execução. Aponta, ainda, pela nulidade do acórdão objurgado, por ausência de fundamentação. Sustenta a existência de repercussão geral. Requer os benefícios da Justiça Gratuita. Sem contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Da análise dos documentos acostados ao recurso, consta-se que a parte recorrente anexou o comprovante de pagamento das custas ao ID 30730843. Diante, o recolhimento das custas pelo postulante de gratuidade de justiça consubstancia ato incompatível com a condição de hipossuficiência financeira, de forma a ensejar o indeferimento do benefício pleiteado. Nesse sentido: Acórdão 1233530, 07081196220188070015, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 16/3/2020; Acórdão 1227522, 07107293020188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO,8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Diante disso, rejeita-se o pedido de concessão do benefício. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, verifica-se que o Colegiado Recursal concluiu, em sede de agravo de instrumento, com base na legislação infraconstitucional, pelo indeferimento da antecipação de tutela e pela regularidade da decisão que concedeu o prazo de 05 dias para que o exequente pudesse localizar bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de extinção. Nesse contexto, constata-se que, eventual ofensa aos princípios da inafastabilidade de jurisdição, devido processo legal e razoável duração do processo seriam de forma reflexa. E, em verdade, a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional (Normas Processuais Civis), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, encontrando óbice no enunciado sumular no 280 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Nesse sentido é jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRA ADMINISTRADOR (LEI 6.404/76, ART. 159) OU ACIONISTAS CONTROLADORES (APLICAÇÃO ANALÓGICA): AÇÃO SOCIAL UT UNIVERSI. AÇÃO SOCIAL UT SINGULI (LEI 6.404/76, ART. 159, § 4o). DANOS CAUSADOS DIRETAMENTE À SOCIEDADE. AÇÃO INDIVIDUAL (LEI 6.404/76, ART. 159, § 7o). ILEGITIMIDADE ATIVA DE ACIONISTA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.02.2015. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5o, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 888579 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2016 PUBLIC 10-03-2016). Já no que tange à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, decidiu o Supremo Tribunal Federal que não há violação ao texto da Constituição Federal, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, pois “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ). III - Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito